Tribunal: TJSP
Processo: 0020495-85.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020495-85.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HENRIQUE
DO PATROCINIO CORDEIRO PARENTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020495-85.2018.8.26.0050 -Voto no 36.186.
2
Apelação Criminal no 0020495-85.2018.8.26.0050 –Comarca de São Paulo.
Apelante: Henrique do Patrocínio Cordeiro Parente.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.186.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Criminal Central desta Comarca de São Paulo, que o
condenou como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal, a um
ano de reclusão, em regime prisional aberto, e dez dias-multa, no piso
mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por uma sanção
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços
comunitários, porque no dia 11 de março de 2018, por volta de 12h14,
na Rua Inácio Monteiro, altura do no 600, Cidade Tiradentes, nesta
cidade, conduziu a motocicleta, marca “Honda”, placa “BJW-3508”,
pertencente a Willians de Moura Silva, sabendo se tratar de produto de
crime, o réu Henrique do Patrocínio Cordeiro Parente apelou pleiteando
a absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de dolo e,
alternativamente, pugnou pela desclassificação para receptação culposa. Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A autoria e a materialidade dos fatos
imputados ao réu, assim como o dolo com que agiu, ficaram
comprovados no curso da instrução, donde impossível acolher a
pretensão absolutória.
Com efeito, é certa a procedência ilícita da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020495-85.2018.8.26.0050 -Voto no 36.186.
3
motocicleta referida na denúncia, produto de furto ocorrido em 9 de
março de 2018, como comprovam a cópia do boletim de ocorrência (fls.
10/13) e as declarações prestadas por seu legítimo proprietário (fl. 8).
Igualmente induvidosa a apreensão do veículo
em questão, como deflui do conjunto probatório reunido nos autos, em
especial o auto de exibição e apreensão (fls. 14/15) e os firmes relatos
prestados pelos policiais militares.
Aliás, essa circunstância não é negada pelo réu,
que a despeito de ter optado pela revelia em Juízo (fl. 177), quando
interrogado no auto de prisão em flagrante disse que “comprou a
motocicleta de um indivíduo de vulgo Alemão, o qual seria seu conhecido e
moraria na mesma comunidade que reside. Asseverou não ter conhecimento
de nenhum dado qualificativo de Alemão. Declarou que pagou mil reais pela
motocicleta e que não sabia que era oriunda de crime” (fl. 9).
Porém, a pueril versão exculpatória se revelou
inverossímil e isolada nos autos.
Nos aspectos relevantes os policiais militares
relataram que, em patrulhamento de rotina, viram o réu a transitar com
a motocicleta, “o qual ao verificar a aproximação da viatura policial
demonstrou nervosismo” e, dado o sinal de parada, ele tentou se evadir,
mas logo fora abordado. Em consulta à placa do veículo, verificaram se
tratar de produto de furto e, ao ser indagado, o réu afirmou ter
comprado a motocicleta de um conhecido (fls. 6, 7 e mídia digital).
De sua parte, a vítima relatou ter deixado a
motocicleta estacionada no quintal de sua residência, a qual foi
subtraída durante a madrugada (fl. 8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020495-85.2018.8.26.0050 -Voto no 36.186.
4
No caso em pauta, cabe ressaltar que nada se
demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade a prova oral produzida,
pois os policiais inquiridos não conheciam o réu e, por isso mesmo, não
tinham qualquer razão para falsamente incriminá-lo. Demais disso, cabe
observar prevalecer a presunção de que os agentes públicos atuam no
cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio
suas narrativas quando em Juízo se reportam às suas atividades no
combate e repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu
que “o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de
Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Como se vê, nenhuma dúvida remanesce quanto
ao delito de receptação dolosa atribuído ao réu, surpreendido a conduzir,
sem documentos e acionada a ignição por meio de chave mixa, como
atestou o laudo pericial (fls. 172/176), motocicleta furtada poucos dias
antes, sem que para isso fornecesse explicação convincente, além de
tentar se furtar à abordagem policial, tudo a indicar seguramente de que
sabia muito bem da origem ilícita veículo.
Nessa análise, cumpre observar que nos termos
do artigo 156 do Código de Processo Penal, cabia ao réu demonstrar
ter adquirido a motocicleta de boa-fé, mas disso ele não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020495-85.2018.8.26.0050 -Voto no 36.186.
5
desincumbiu a contento. Aliás, nem teria mesmo como fazê-lo, diante
das suspeitíssimas condições em que supostamente a adquirira ou
recebera, de pessoa a quem conhecia apenas pela alcunha, por valor
inferior ao praticado no mercado, sem qualquer documentação (recibo
de pagamento e documento para transferência), e sem as chaves do
automotor, cuja ignição era acionada por chave mixa, o que, por si só,
já evidenciava sua procedência criminosa, sendo impossível acolher a
sua alegação de inocência ou a pretensão de se reconhecer que agira
unicamente com culpa.
Desse modo, ao contrário do alegado no recurso
defensivo, as provas conduzem à firme incriminação do réu, pois as
circunstâncias apontadas levam à inequívoca conclusão de estar ele na
condução de veículo de origem ilícita, sabendo-o de origem ilícita O
dolo com que ele agiu emerge, assim, límpido e cristalino, das próprias
condições em que disse ter supostamente adquirido a motocicleta e foi
com ela encontrado, até porque, “Em tema de crime patrimonial, a
apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua
responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificativa
inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório.” (JTACRIM
66/410), sendo oportuno observar que a jurisprudência sobre o assunto
destaca que “A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa no
crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos
circunstanciais que envolvem a infração” (JUTACRIM 96/240).
Justa, pois a condenação tal como posta, por ter
dado ao caso adequada solução em face das provas produzidas.
Quanto à dosimetria, as penas foram fixadas no
mínimo legal para a espécie e o regime prisional aberto era mesmo o
que melhor se amoldava ao caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020495-85.2018.8.26.0050 -Voto no 36.186.
6
Correta se mostrou a substituição da pena
privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade. Substituí-la por simples multa
não atenderia à finalidade de justa reprovação da conduta em questão,
que sem dúvida é deveras nociva à sociedade e serve para fomentar o
cometimento de outros crimes patrimoniais, como o furto, o roubo e o
estelionato.
Diante disso, nada havendo que alterar na
respeitável decisão recorrida, é de rigor o desprovimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -